Tribunal: TJSP
Processo: 2022795-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MODIFICADA. EXECUTADO QUE NÃO INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.